Tribunal: TJMT
Processo: 1009629-23.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009629-23.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE REIS DA SILVA - CPF: 051.811.841-03 (RECORRENTE), BRUNA PAGANI GIROTTO - CPF: 050.976.461-42 (ADVOGADO), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0197-13 (RECORRIDO), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), NUTRI NATURE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 08.856.879/0001-80 (RECORRIDO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por fabricante de alimentos contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão da presença de larvas em pão de forma adquirido pela autora. A recorrente sustenta ausência de comprovação da aquisição do produto, de sua conservação e de eventual consumo, bem como inexistência de prova técnica ou entrega do item para análise, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor dispensa a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito; (ii) verificar se, no caso concreto, houve comprovação suficiente da aquisição do produto e do nexo causal entre a conduta da ré e o alegado dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de o consumidor apresentar prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito, incluindo a aquisição do produto e o vínculo com o dano alegado.

4.

O sistema processual brasileiro adota a regra da distribuição estática do ônus da prova (CPC, art. 373), cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente apenas alegações desacompanhadas de elementos mínimos de prova.

5.

No caso concreto, não há nos autos nota fiscal, cupom de compra ou qualquer comprovante de pagamento que demonstre a efetiva aquisição do pão de forma no estabelecimento indicado, nem a data da compra, tratando-se de produto perecível que exige adequada conservação.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações (AgInt no AREsp 2.245.224/SP, AgInt no AREsp 2407219/PR, entre outros).

7.

Diante da ausência de prova mínima, inexiste nexo causal apto a fundamentar a responsabilidade civil da ré pelo alegado dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2411816/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023; STJ, AgInt no REsp 2088955/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
proponho
:

I.
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE,
com fulcro no art. 487, I, do CPC,

o pedido formulado para
CONDENAR
a Requerida Nutri Nature ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a reclamante
, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da presente data, nos termos do art. 389, do Código Civil, mais juros mensais pela SELIC, contados da data citação, nos termos do art. 406, do Código Civil.

II.
JULGAR IMPROCEDENTE,
com fulcro no art. 487, I, do CPC,

os pedidos formulados em relação ao Requerido Atacadão S.A.”.

A Recorrente nas razões recursais alega que o pão que a autora diz ter adquirido é comercializado pelo valor médio de R$ 9,90 e que foram ajuizadas três ações pelos mesmos fatos e causa de pedir, (1009996-47.2024.8.11.0045, 1009668-20.2024.8.11.0045 e 1009629- 23.2024.8.11.0045).

Diz que o cerne central da presente demanda é o fato de que a autora sequer demonstrou a data de aquisição do produto, ela se negou a entregar o produto ao representante comercial da ré para que fosse possível analisar a embalagem e confirmar eventual violação/furo, ademais, não se tem comprovação quando a mesma adquiriu e quanto tempo esse pão ficou sendo manipulado pela autora, pois como demonstrado no feito, a ré realizar rigoroso controle de qualidade, sendo que de todo o lote fabricado, não existe possibilidade de apenas um produto sair da fabrica com algum tipo de contaminação/larva.

A recorrente sustenta, em síntese, que não ficou demonstrada a origem do vício, que o produto poderia ter sido contaminado após a aquisição e que não houve comprovação do consumo. Alega, ainda, que a autora não apresentou laudo técnico e que sequer entregou o pão para análise, o que comprometeria sua boa-fé.

Ao final requer que o recurso seja provido e julgado improcedente ou que deve ser reduzido o valor do quantum condenatório, vez que totalmente desproporcional à aplicação de dano moral, devendo para tanto ser fixado o valor de R$ 9,00 (nove reais), relativo ao valor médio de mercado do produto/pão de forma adquirido pela autora, que se repisa, sequer solicitou o ressarcimento por supostos danos materiais.

A Recorrida nas contrarrazões recursais requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009629-23.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Nutri Nature Comércio de Produtos Alimentícios Ltda – ME

Recorrido(s):

Elaine Reis da Silva

Atacadão S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares

A Recorrida alega que comprou um pão de forma na empresa Atacadão S.A. no dia 23/09/2024 e que posteriormente percebeu que havia larvas no interior do referido produto, por isso ajuizou a presente ação.

Há prova nos autos, pelas imagens juntadas, da existência de larvas no pão de forma, bem como que o referido produto foi fabricado pela Recorrente, quanto a isso não há dúvidas.

A autora, ora recorrida, disse que a compra do pão de forma foi realizada no dia 23/09/2024 na referida empresa, porém não informou o horário que comprou, nem o valor pago pelo produto. Também não efetuou a juntada nos autos da nota fiscal ou do cupom comprovando que comprou o referido produto.

Apesar de nas relações de consumo haver a possibilidade de determinar a inversão do ônus da prova, o consumidor tem o ônus de fazer prova mínima de suas alegações.

Assim, se a consumidora diz que comprou um produto na empresa Atacadão S.A. em tal data, deve comprovar nos autos que efetuou a compra do produto, juntando para tanto a nota fiscal ou o cupom da aquisição, ou pelo menos a prova do pagamento para a vendedora. No entanto, não juntou a nota fiscal ou o cupom, nem qualquer espécie de prova de que naquela data esteve na empresa Atacadão S.A.

Além de não haver prova nos autos sobre a efetiva data em que a autora comprou o pão de forma, como é público e notório trata-se de produto perecível, por isso depende de ter bom armazenamento.

Eis o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da obrigação de o consumidor produzir a prova mínima de suas alegações:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no AREsp 2.245 .224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

“7. A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito”.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2411816 MT 2023/0238519-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023)

“2. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos”.

(
STJ
- AgInt no REsp: 2088955 BA 2023/0240580-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

“4. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito. Precedentes”.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp: 1931196 MS 2021/0205037-4, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes”.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 917743 MG 2016/0122784-1, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)

“3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito e do nexo entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2172151 RS 2022/0222696-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. Precedentes.

STJ - AgInt no AREsp: 1370593 SP 2018/0249989-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2019)

Ante o exposto
, diante da ausência de provas mínimas nos autos das alegações da autora,
dou provimento
ao recurso e julgo improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025